Tribunal: TJSP
Processo: 1012832-93.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50001
Registro: 2020.0000892424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012832-93.2015.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS ALBERTO RODRIGUES CARREIRA, é embargado SUL AMERICA
SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50001
Voto no 2671
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do banco de
dados >> - 2a Vara Cível
Embargante: Carlos Alberto Rodrigues Carreira
Embargado: Sul America Seguro Saude S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 180/190, sob o fundamento de que a decisão partiu de premissa equivocada
ao estabelecer que não há proveito econômico, cujo valor a ser restituído é de R$
26.943,97.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50001
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
O embargante pretende, na realidade, é a alteração da base de cálculo
dos honorários de seu patrono, tratando-se de pretensão de efeitos meramente infringentes
ao recurso, o que não se admite.
O v. acórdão apenas majorou os honorários em sede recursal sobre a
mesma base de cálculo da sentença, que foi o valor da causa que, por sua vez, foi o
proveito econômico mensurado pelo próprio embargante quando do ajuizamento da ação.
Assim, deverá o embargante postular pela via processual adequada,
não se prestando esta via dos aclaratórios para tal fim.
Deste modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator